Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702418-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MULT TECNOLOGIA EIRELI - EPP, FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: RICARDO PINHEIRO BRAGA DECISÃO 1. Os devedores agravam da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0745100-59.2023.8.07.0001 - id 179355001) que, em cumprimento provisório de sentença, os intimou para pagamento, nos termos do CPC 523, § 1o, e deferiu a penhora de bens indicados pelo credor ou a busca de ativos pelos meios disponíveis ao Juízo, caso não efetuado o pagamento. Preliminarmente, suscitam ausência de título válido, pois não há trânsito em julgado, encontrando-se pendente agravo em recurso especial (AREsp 2475922), bem como inépcia da inicial, pois o agravado não atendeu integralmente a ordem de emenda, nem observou as exigências do CPC 522. Alegam, em suma, que a ausência de liquidez da condenação impede o cumprimento provisório da sentença, sendo necessária a prévia liquidação e a prestação de caução, considerando tratar-se de empresa de pequeno porte, com pequeno faturamento anual, enquanto o valor da execução é extremamente elevado. Requerem a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. O trâmite de recurso desprovido de efeito suspensivo, como no presente caso, autoriza o cumprimento provisório da sentença (CPC 520, caput). Observo, outrossim, que, conforme consulta processual, decisão do STJ, proferida em 1o/12/23, não conheceu do AREsp 2.475.922, mas ainda não está preclusa. Por outro lado, à primeira vista, a petição do cumprimento provisório (id 176910930), atende aos requisitos legais que lhe são próprios, inclusive a instrução a que se refere o CPC 520, § único, (ids 176914846; 176914848; 176914849; 176914850), bem com a documentação que teria dado origem aos valores apontados na planilha de cálculo (id 176914856), cuja eventual discordância em relação ao título judicial, deverá ser objeto de impugnação no Juízo a quo, não podendo ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. No mais, o dispositivo da sentença, corrigido ex officio, e do acórdão que a reformou dispõem (ids 176914846; 176914848; 176914849 – autos principais): “Isto posto, julgo PROCEDENTE, em parte, o pedido para condenar os réus a devolver ao autor o valor aportado a título de investimento, contando-se juros e correção conforme termo a contar do efetivo pagamento.” “Um décimo das custas e honorários no percentual de 10% da diferença entre o pedido e a condenação, pelo autor. O restante das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pelos requeridos.” ----------------- “Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO à apelação cível da ré MULT TECNOLOGIA EIRELI – EPP. Por sua vez, DOU PROVIMENTO à apelação cível interposta na forma adesiva pelo autor, a fim de que, reformando-se em parte a sentença por conta da configuração da sucumbência mínima do autor (art. 86, parágrafo único, do CPC), sejam atribuídos aos réus, por inteiro, o dever de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios que foram fixados na sentença.” Assim, como foram juntadas cópias de depósitos/TED e extratos (id 176914856), contendo os valores das parcelas dispostas na planilha de cálculo (id 176914853), o quantum debeatur pode ser aferido mediante simples cálculos aritméticos, sendo desnecessária a pleiteada liquidação. Outrossim, ainda que parciais os comprovantes de depósitos, os valores aportados pelo agravado, objeto do cumprimento provisório, constam do cronograma de desembolso do contrato de mútuo (id 178719978). Quanto à caução, não é exigência do CPC 520, podendo ser fixada em caso de levantamento de numerário ou transferência/alienação de direitos reais. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator